Tribunal: STF
Processo: ARE 1454430
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão cuja ementa segue transcrita: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. INSTRUTOR DE TIRO DESPORTIVO. LEI 10.826/2003 E REGULAMENTOS EXECUTIVOS (DECRETOS 5.123/2004, 9.785/2019 e 9.847/2019). CAPACIDADE TÉCNICA ATESTADA POR INSTRUTOR DE TIRO. CREDENCIAMENTO PELA POLÍCIA FEDERAL. PORTARIAS COLOG 28/2017, 51/2015 E 40/2018. 



    1. Embora o impetrante seja instrutor de tiro desportivo, com certificado de registro expedido pelo Exército e validade até 02/08/2029, é certo que a renovação, em 01/08/2019, não observou a legislação vigente, que apenas permite emissão de declaração ou comprovante de capacidade técnica por instrutor de armamento e tiro registrado na Polícia Federal. 



    2. Enquanto esteve vigente o registro anterior expedido pelo Exército (até 28/06/2019), respaldado em portaria que ainda o validava, as declarações do impetrante para atestar capacidade técnica eram aptas a produzir efeitos legais. Posteriormente, porém, embora renovado, o registro expedido exclusivamente pelo Exército deixou de permitir a certificação de capacidade técnica, pois a legislação exigiu o credenciamento do instrutor junto à Polícia Federal. 



    3. Tendo a renovação do registro ocorrido com violação da legislação, não gera direito adquirido nem autoriza cogitar de ofensa ao princípio da segurança jurídica, mesmo porque, em verdade e a rigor, a despeito de portarias emitidas, os decretos executivos, que regulamentaram a Lei 10.826/2003, previram, sempre, que a capacidade técnica do atirador deve ser atestada por instrutor armamento e tiro credenciado pela Polícia Federal (artigos 12, § 3º, do Decreto 5.123/2004; 9º, § 4º, do Decreto 9.785/2019; e 12, § 3º, do Decreto 9.847/2019). 



    4. Remessa oficial e apelação providas”. (Documento eletrônico 86)



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (documento eletrônico 98).



    No recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação do art. 5°, XXXVI, da mesma Carta. 



    Bem examinados os autos, decido. 



    O Tribunal a quo assim dirimiu a controvérsia: 



    “Como se observa, desde 14/03/2017, o requisito para atestar capacidade técnica passou a ser atribuído a instrutor de armamento e tiro registrado exclusivamente pela Polícia Federal, e não mais junto ao Exército. 



    Embora o certificado de registro emitido ainda na vigência da Portaria COLOG 51, de 08/09/2015, deva produzir efeitos até o respectivo vencimento, ocorrido no caso dos autos em 28/06/2019, a partir da renovação realizada na vigência das Portarias COLOG 28, de 14/03/2017 e 40, de 28/03/2018, o instrutor de armamento e tiro registrado apenas no Exército, como é o caso do impetrante, não pode mais emitir declaração válida para atestar capacidade técnica. 



    De fato, a renovação do certificado de registro, embora com data de vencimento somente em 02/08/2029, não observou, porém, a legislação de regência, pois desde 2017 o instrutor de armamento e tiro somente pode emitir declaração de capacidade técnica se estiver credenciado perante a Polícia Federal. 



    Não cabe, pois, cogitar de direito adquirido ou violação ao princípio da segurança jurídica, até porque, a rigor, a despeito da previsão contida em portarias da administração, é certo que a regulamentação da Lei 10.826/2003, por decreto do Poder Executivo, sempre previu que a capacidade técnica somente poderia ser atestada por instrutor de tiro e armamento credenciado pela Polícia Federal: 



    [...]



    Assim, o fato de possuir o certificado de registro de instrutor formalmente válido até 02/08/2029, não confere direito líquido e certo ao impetrante para expedir declarações e comprovantes de capacidade técnica, por não ser credenciado o instrutor de armamento e tiro pela Polícia Federal, conforme a legislação”. (Documento eletrônico 86, pp. 6-7).



    Observo que, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Com esse entendimento, menciono julgados de ambas as Turmas desta Corte:



    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL – INADEQUAÇÃO. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova nem serve à interpretação de normas legais. AGRAVO – MULTA. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.” (RE 1.283.313 AgR/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 20/11/2020)



    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE ‘TRABALHO ADICIONAL’ POR PARTE DO VENCEDOR DA DEMANDA (NÃO APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES RECURSAIS) – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (RE 1.002.483 AgR/RS, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 9/5/2017)



    “Ementa: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Lei 10.826/2003, que dispõe sobre o registro, posse e comercialização de armas de fogo. Requisitos para posse/porte de arma de fogo não demonstrados. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental. Sem majoração da verba honorária.” (RE 1109834 AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 9/10/2019).



    Ademais, esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada aos limites da coisa julgada e à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por não configurar situação de ofensa direta à Constituição Federal. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguintes fundamentos:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”



    Posto isso, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de setembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator